Tribunal: TJMT
Processo: 0029031-03.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029031-03.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (APELANTE), THIANY PAULA REZENDE MOTTA - CPF: 027.618.531-56 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (APELANTE), VAGNER MARTINS - CPF: 314.027.121-20 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS - CPF: 102.894.438-14 (APELADO), ESPÓLIO DE VAGNER MARTINS (APELADO), HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS - CPF: 102.894.438-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – REVOGAÇÃO DO MANDATO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – CONFLITO DE
INTERESSES – PRETENSÃO QUE DEVE SER PERQUIRIDA CONTRA OS EX-CLIENTES– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do STJ, “nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp n. 757.537/RS – Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, J. 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROGERIO PINHEIRO CREPALDI e FERNANDA VANNIER SOARES PINTO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
”

(Proc. no 0029031-03.2016.8.11.0041), ajuizada contra ESPÓLIO DE VAGNER MARTINS, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte requerida, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, VI, do CPC (cf. Id. no

145266220).

Os advogados/apelantes iniciam as razões recursais dizendo que, malgrado a “
jurisprudência dominante entender que ao advogado que teve sua procuração revogada, caberia ajuizar ação autônoma de indenização contra seu ex-cliente, buscando sua quota parte dos honorários de sucumbência que foi privado de auferir, tal entendimento é ilógico e afronta diversos artigos de Lei
”, porquanto de acordo com o art. 85 do CPC, “
quem deve pagar os honorários ao advogado do vencedor é o vencido
”.

Portanto, afirmam que a parte vencida – Espólio de Vagner Martins – na ação em que patrocinavam o vencedor é legítimo, sim, para figurar no polo passivo da ação de arbitramento de honorários, razão pela qual, pedem o provimento do recurso, para que, afastado o reconhecimento de ilegitimidade passiva, seja, desde logo, arbitrada “
a quota parte dos apelantes, referente aos honorários de sucumbência conferido aos advogados atuantes na Ação Monitória de n° 17398- 10.2007.811.0041
” (cf. Id. no 145266224 - Pág. 14).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 145266230, a parte ré/apelada combate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença bem delineou todos os contornos que cercam a lide para fundamentar a ausência de ilegitimidade do Espólio de Vagner Martins na presente ação de
Arbitramento de Honorários Sucumbenciais
, senão vejamos,
in verbis
:

“
ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI
e
FERNANDA VANNIER SOARES PINTO
ingressaram com a presente
ação de arbitramento de honorários advocatícios
em face do
ESPÓLIO DE VAGNER MARTINS,
arguindo, em síntese, que foram contratados para prestar serviços de assessoria jurídica à
Destilaria de Álcool Libra LTDA
e assumiram a responsabilidade de patrocinar a
ação monitória
de n. 431/2007 – código 309369, atual n° 17398-10.2007.811.0041. Sustenta que em 17.05.2010 solicitaram o andamento do feito a fim de que fosse certificado o decurso do prazo para que o réu embargasse a ação.

Afirma que após a expedição da certidão foi proferida sentença de mérito julgando procedente o pedido e arbitrando honorários de sucumbência no importe 20% sobre o valor da causa. Atestam que solicitaram o cumprimento de sentença do valor atualizado da dívida no montante de R$ 90.140,90 (noventa mil cento e quarenta reais e noventa centavos), requerendo a realização do bloqueio judicial do débito. Aponta que após a expedição do mandado executivo foi constatado o falecimento do requerido, que ensejou na suspensão do processo para a habilitação do espolio nos autos.

Alega, então, que após localizar a viúva de Vagner Martins tentou-se uma composição amigável, todavia, sem êxito, ao que em 09.12.2015 o contrato de serviços advocatícios foi encerrado, ocasião em que outorgaram substabelecimento aos novos prepostos contratados pela empresa. Assim, pugnaram pelo arbitramento de honorários advocatícios compatível com o trabalho prestado até o momento da rescisão contratual na Ação Monitória de n° 17398-10.2007.811.0041. A inicial foi instruída com documentos.

(...)

A parte ré suscitou a ilegitimidade passiva arguindo que a demanda deveria ter sido ajuizada em face dos clientes que foram patrocinados na Ação Monitória de n. 17398-10.2007.811.0041, que tramita perante este Juízo.

Pois bem, quando se analisa a exordial extrai-se a seguinte assertiva:

“Os requerentes são advogados e por muitos anos prestaram serviços de assessoria jurídica à Destilaria Álcool Libra Ltda.” (id. 39397772 - Pág. 3 – grifo nosso)

Na sequência afirmam:

“Entretanto, em 09.12.2015, o contrato que os requerentes mantinham com a
Destilaria Álcool Libra Ltda
foi encerrado, (...)(id. 39397772 - Pág. 4 – grifo nosso)

E finalizam:

(...) como a relação entre os autores e a libra findou-se antes do término da ação onde atuaram, seve a presente para informar que os autores renunciam os poderes que lhes foram conferidos e requerer que esse Juízo arbitre honorários de sucumbência em favor dos requerentes, proporcional aos serviços prestados no feito, tanto na fase inicial da ação, quanto na fase de cumprimento de sentença.” (id. 39397772 - Pág. 4 – grifo nosso)

Doutro lado, denota-se que em 19.10.2010 a Destilaria de Álcool Libra LTDA substabeleceu sem reserva de poderes o advogado Rogério Pinheiro Crepaldi (id. 39397772 – pág. 27). Na sequência houve a prolação de sentença com resolução do mérito em que julgou procedente o pedido da parte patrocinada pelo autor do presente feito (id. 39397772 – pág. 31).

O artigo 22, § 2° do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) dispõe a seguinte redação:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

É incontroversa a relação jurídica existente entre a parte Destilaria de Álcool Libra LTDA e o advogado Rogério Pinheiro Crepaldi, bem como os serviços prestados na Ação Monitória supracitada.

Inobstante a isso é certo que o pedido dos autores consiste no arbitramento de honorários de sucumbência proporcionais aos serviços prestados na ação monitória em decorrência da rescisão unilateral do contrato pela Destilaria de Álcool Libra LTDA.

Nesse sentido, é ululante que a parte requerida não possui legitimidade para arcar com os honorários em decorrência dos serviços prestados a parte exequente da ação de n. 17398-10.2007.811.0041.

(...)

Quanto às demais preliminares ficam prejudicadas em razão da constatação da ilegitimidade da parte requerida.

Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC.”

É incontroverso que os advogados/apelantes representaram a Destilaria de Álcool Libra LTDA nos autos da ação
Monitória
(Proc. no 17398-10.2007.811.0041), e que a parte representada sagrou-se vencedora, cabendo ao executado Vagner Martins (falecido) arcar com os ônus sucumbenciais que lhe foram atribuídos, inclusive os honorários advocatícios fixados em 20% do valor causa; de igual modo, é incontroverso que os apelantes deram início, então, ao cumprimento de sentença e continuaram atuando no feito até o dia 09.12.2015, quando fora encerrado o contrato de serviços advocatícios prestados à Destilaria de Álcool Libra, e também, que após a regularização da representação processual devido o falecimento do executado, houvera a substituição do polo passivo ao Espólio de Vagner Martins, ora recorrido.

Em se tratando de ação autônoma ajuizada para arbitramento de honorários advocatícios oriundos de sucumbência – frise-se, verba honorária sucumbencial prevista no art. 85 do CPC –, a parte legitimidade para figurar no polo passivo pode ser o litigante que tenha sucumbido na demanda em que o advogado figurou como patrono da parte vencedora, desde que não haja conflito entre o patrono e seus clientes outorgantes ou revogação do mandato, como no presente caso.

Segundo o entendimento do STJ, “
nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta
contra o ex-cliente
” (STJ – Terceira Turma – AgRg no AREsp n. 757.537/RS – Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Assim, a sentença não merece reparos, pois, os advogados devem perquirir o direito de obter a verba sucumbencial por meio de ação contra ex-cliente Destilaria de Álcool Libra Ltda.

À vista do exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023